Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027915-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALVES GUIA - CPF: 604.405.111-00 (RECORRENTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE DECLARADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Rosimeire Alves Guia recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Aduz que a sentença deve ser parcialmente reformada para acolhimento do pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o procedimento da concessionaria se encontrava eivado e ilegalidades, configurando falha na prestação de serviço passível de indenizar.

Requer o acolhimento do pedido para que seja fixada indenização por danos morais.

Em resposta a Recorrida postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos a Recorrente ajuizou a ação indenizatória alegando em síntese que:

“A Requerente utiliza-se dos serviços de energia elétrica prestados pela requerida, sendo que sua unidade consumidora está cadastrada sob a UC n°6/2150054-1, desse modo, cumpre fielmente e ordinariamente com a obrigação pactuada.

Ocorre que no mês de julho/2021, a Requerente foi surpreendida, com duas faturas (suposta multa), a primeira no valor de R$ 887,40 (oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), e a segunda no montante de R$ 1.852,66 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), ambas com vencimento em 25/10/2021, totalizando o valor de R$ 2.740,06 (dois mil setecentos e quarenta reais e seis centavos), valor este absurdamente alto e abusivo, muito acima da média que era consumido em relação aos meses anteriores.

A Requerente é pessoa idônea, cumpridora de suas obrigações, e de repente é assombrada recebendo duas faturas de recuperação de consumo, sem ao menos ser convidada a acompanhar a inspeção, perícia, o que confirma pela emissão da fatura que esta foi gerada de forma unilateral, desrespeitando ao contraditório e a ampla defesa”

A ação foi julgada parcialmente procedente para o fim de declarar a inexistência do débito, reconhecendo que o valor cobrado foi apurado por meio de procedimento que deixou de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. A análise do recurso cinge em verificar se, na hipótese, é cabível a indenização por danos morais.

Com efeito, em relação a declaração de inexistência do débito, não há que tecer maiores considerações, visto que a este respeito não há irresignação, inclusive, a concessionária de energia não interpôs recurso.

Assim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, sem razão a parte Recorrente, uma vez que não há comprovação de que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, bem como, inexiste prova de que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes em razão do aludido débito.

Desse modo, a mera cobrança de valor que foi declarado como indevido, não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023